Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra a ordem de prisão civil proferida em execução de alimentos.
2. Em decisão monocrática, o pedido liminar foi deferido para suspender o decreto prisional e determinar a expedição de contramandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o mandado de prisão deve ser revogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manifestação de interesse na composição amigável da demanda e o pagamento parcial do débito, embora não afastem, em tese, o cabimento da prisão civil, demonstram a intenção de satisfazer a execução e indicam a possibilidade de se adotar medidas menos gravosas e mais eficazes para tal finalidade, consoante o art. 805 do CPC.
5. A medida da coerção pessoal, no caso concreto, não se mostra indispensável à satisfação da obrigação alimentar e não resultaria no atingimento da sua finalidade, qual seja, garantir a subsistência da parte alimentanda/exequente.
6. O laudo médico demonstra a gravidade do quadro de saúde do executado/paciente, diagnosticado com transtornos psiquiátricos com ideação suicida. A privação da liberdade tem o potencial de agravar a doença e causar danos irreparáveis, situação que exige cautela do órgão julgador e revela o descabimento da medida coercitiva extrema no presente caso, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.